Tribunal: TJMT
Processo: 0001386-27.2011.8.11.0025
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001386-27.2011.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE ANTUNES DE FRANCA - CPF: 346.568.711-68 (APELADO), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - JUÍNA (APELANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE DOLO – MERA IRREGULARIDADE - VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO

A Lei 8.429/1992 é instrumento salutar na defesa da moralidade administrativa, porém sua aplicação deve ser feita com cautela, evitando-se a imposição de sanções em face de erros toleráveis e meras irregularidades.

Nessa linha de pensamento, se não estiver evidenciado o dolo do administrador público, o que configura mera irregularidade administrativa, deve o magistrado aplicar a Lei de Improbidade Administrativa com a devida cautela, na medida em que não se pode determinar suas penalidades em face de erros toleráveis ou, ainda, de meras irregularidades administrativas.

A conduta não se reveste de grau de ofensividade suficiente para ser alcançada pela Lei de Improbidade Administrativa, primeiro pela ausência de precedentes e segundo pela ausência de conduta dolosa.

Nem toda ilegalidade pode ser erigida em ato de improbidade administrativa.

Há a necessidade de incidir em dolo e má-fé.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em desfavor da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa nº 1386-27.2011.811.0025 – Cód. 81703, proposta em face de
José Antunes de Franca
por ausência de liame subjetivo e de comprovação da ação ímproba.

Ressai dos autos que o ente ministerial manejou ação civil pública em desfavor de José Antunes de França, com base no Procedimento Preparatório nº 019/2010, instaurado a partir do encaminho da cópia do Parecer Prévio nº 18/2010 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT, que constatou irregularidades nas contas anuais prestadas pela Prefeitura Municipal de Castanheira, relativas ao exercício de 2009, o qual o requerido era prefeito, tais como: não adoção de providências para arrecadação efetiva de tributos da competência municipal, previsto na LDO e LOA; A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributaria da qual decorra renúncia de receita não foi acompanhada de estimativa de impacto orçamentário financeiro; não cumprimento do limite máximo de 54% estabelecido no artigo 20, inciso III, alínea “b” da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF; e descumprimento do limite máximo de 60% do artigo 19, inciso III da LRF.

Destacou-se que esses fatos ocasionaram um dano ao erário de R$ 8.516.839,30 (oito milhões quinhentos e dezesseis mil oitocentos e trinta e nove reais e trinta centavos).

A decisão prolatada pelo juízo e primeiro grau pontuou ausência de dolo, entendendo que a inabilidade do gestor não decorre inevitavelmente em ato de improbidade (ID 3424352 a 3424354).

Em suas razões alega que foram imputadas duas condutas ao Apelado, lesão ao erário e violação de princípios.

Aduz que conforme parecer técnico apresentado pelo Tribunal de Contas às fls.l66/178, a lei Municipal 612/2008, de 3/l1/2008 (processo n. 18.623-6/2008), aprovou o orçamento inicial para o exercício financeiro de 2009, estimando a receita e fixando a despesa em R$ l9. 034, 500.00 (dezenove milhões, trinta e quatro mil e quinhentos reais), com autorização para abertura de créditos adicionais suplementares até 0 limite de 20% das despesas, que representam R$3.806,900,00 (tres milhões, oitocentos e seis mil e novecentos reais).

Posteriormente, através de leis especificas, esse valor foi alterado para R$4.090.l00, 00 (quatro milhões, noventa mil e cem reais), sendo aberto ao exercício o montante de R$2.983.940,00 (dois milhões, novecentos e oitenta e três mil e novecentos e quarenta reais)

Assevera que as receitas efetivamente arrecadadas pelo Município totalizaram R$ l0.5l7.660,70 (dez milhões, quinhentos e dezessete mil, seiscentos e sessenta reais e setenta centavos). Do confronto das receitas previstas com as receitas efetivamente arrecadadas, verifica-se déficit de arrecadação de R$8.5l6.839,30 (oito milhões, quinhentos e dezesseis mil, oitocentos e trinta e nove reais e trinta centavos).

Tanto a LDO como a LOA previram a instituição de contribuição de melhoria, não adotada pelo requerido. Também não foram adotadas providências urgentes para regularizar os títulos de propriedades de imóveis urbanos, com prejuízos à receita do IPTU; finalmente não houve atualização do Código Tributário Municipal para instituir o ISSQN. (Relatórios apresentados pelos Auditores do Tribunal de Contas colacionados às fls.66 dos autos originais).

Diante desta constatação as contas anuais do governo do exercício de 2009 da Prefeitura Municipal de Castanheira estio do Sr. José Antunes de Franca foram rejeitadas por unanimidade. Como consta, em razão da não arrecadação, além da dificuldade em manter serviços, houve estouro do limite máximo da LRF com gastos de pessoal lesando o erário.

Forte nessas razões requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença vergastada (ID. 3424356/3424357).

O Apelado apresentou contrarrazões alegando que que a repetição dos argumentos através de via recursal além de afrontar a lei, contribui sobremaneira, para o congestionamento de processos que se avolumam, aumentando desnecessariamente o trabalho do julgador, pugnando portanto pelo desprovimento do apelo (ID 3424359/3424360).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pelo
conhecimento
dos recursos
e,
no mérito, pelo
provimento
do apelo (ID. 4482350).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 04 de fevereiro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em desfavor da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa nº 1386-27.2011.811.0025 – Cód. 81703, proposta em face de José Antunes de Franca por ausência de liame subjetivo e de comprovação da ação ímproba.

Ressai dos autos que o ente ministerial manejou ação civil pública em desfavor de José Antunes de França, com base no Procedimento Preparatório nº 019/2010, instaurado a partir do encaminho da cópia do Parecer Prévio nº 18/2010 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT, que constatou irregularidades nas contas anuais prestadas pela Prefeitura Municipal de Castanheira, relativas ao exercício de 2009, o qual o requerido era prefeito, tais como: não adoção de providências para arrecadação efetiva de tributos da competência municipal, previsto na LDO e LOA; A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributaria da qual decorra renúncia de receita não foi acompanhada de estimativa de impacto orçamentário financeiro; não cumprimento do limite máximo de 54% estabelecido no artigo 20, inciso III, alínea “b” da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF; e descumprimento do limite máximo de 60% do artigo 19, inciso III da LRF.

Destacou-se que esses fatos ocasionaram um dano ao erário de R$ 8.516.839,30 (oito milhões quinhentos e dezesseis mil oitocentos e trinta e nove reais e trinta centavos).

Pois bem.

Um dos deveres gerais impostos aos agentes públicos consiste na probidade. A ideia de probidade, intimamente ligada à da moralidade administrativa, informa que os agentes devem “
servir à Administração Pública com honestidade, exercendo suas atribuições no intuito de alcançar o interesse público
”, sem tirar proveito pessoal dos poderes inerentes a elas.

Caso, por outro lado, seja descumprido o dever de probidade, terão lugar os chamados atos de improbidade administrativa, objeto da Lei 8.429/1992 - LIA.

Tamanha é a importância do assunto no ordenamento jurídico pátrio que o tema foi alçado ao texto da própria Constituição, ao se mencionarem os “atos de improbidade administrativa” e as respectivas penalidades:

(...) art. 37,

§ 4o Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

Com fundamento no referido dispositivo constitucional, em 1992, foi editada a Lei 8.429, conhecida como Lei de Improbidade Administrativa – ou LIA.

Trata-se, na maioria de seus dispositivos, de lei de caráter nacional, aplicável a atos cometidos em todos os entes da federação (União, Estados, DF e Municípios) e em todos os Poderes.

Entretanto no presente caso, entendo que o recurso não comporta provimento.

Isto porque, como bem leciona a doutrina, para o enquadramento da conduta do agente público na Lei de Improbidade, se exige a demonstração de culpa ou dolo por parte do sujeito ativo.

Nesse sentido:

“O enquadramento na Lei de Improbidade exige culpa ou dolo por parte do sujeito ativo. Mesmo quando algum ato ilegal seja praticado, é preciso verificar se houve culpa ou dolo, se houve um mínimo de má-fé que revele realmente a presença de um comportamento desonesto
. A quantidade de leis, decretos, medidas provisórias, regulamentos, portarias torna praticamente impossível a aplicação do velho princípio de que todos conhecem a lei. Além disso, algumas normas admitem diferentes interpretações e são aplicadas por servidores públicos estranhos à área jurídica. Por isso mesmo, a aplicação da Lei de Improbidade exige bom-senso, pesquisa da intenção do agente, sob pena de encarregar-se inutilmente o Judiciário com questões irrelevantes, que podem ser adequadamente resolvidas na própria esfera administrativa. A própria severidade das sanções previstas na Constituição está a demonstrar que o objetivo foi o de punir infrações que tenham um mínimo de gravidade, por apresentarem consequências danosas para o patrimônio público (em sentido amplo), ou propiciarem benefícios indevidos para o agente ou para terceiros. A aplicação das medidas previstas na lei exige observância do princípio da razoabilidade, sob o aspecto de proporcionalidade entre meios e fins.” (DI PIETRO. Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 18ª ed. São Paulo, Atlas, 2005, p. 727-728).

Nesta senda, em que pese as alegações do ente ministerial, o que se sabe, da prova carreada aos autos, é que o Município, já no primeiro ano de gestão do requerido, gastou acima do máximo permitido para pagar sua folha de pessoal, mas isso, isoladamente, é rotunda ilegalidade e prova cabal do despreparo de quem foi eleito para administrar a coisa de todos, mas desonestidade/improbidade não é.

Assim, nos termos da jurisprudência pacificada do STJ, o elemento subjetivo é indispensável à caracterização do ato de improbidade administrativa, sendo certo que os tipos previstos nos artigos 9º e 11 são puníveis apenas na modalidade dolosa, enquanto nas hipóteses do artigo 10 a conduta pode ser dolosa ou culposa.

Nesse diapasão:

“ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPOSTA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. INICIAL FUNDADA NA MERA ILEGALIDADE DO ATO IMPUGNADO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgRg no Ag 1339336/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03.03.2011, DJe 16.03.2011). AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. ELEMENTO SUBJETIVO NÃO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE DOLO APTO A CARACTERIZAR A IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

1. O juízo acerca da ilegalidade do ato tido como ímprobo, sem a devida demonstração do elemento subjetivo dos agentes públicos, não é suficiente para a condenação por improbidade administrativa (precedentes idênticos).

2. ‘É razoável presumir vício de conduta do agente público que pratica um ato contrário ao que foi recomendado pelos órgãos técnicos, por pareceres jurídicos ou pelo Tribunal de Contas. Mas não é razoável que se reconheça ou presuma esse vício justamente na conduta oposta: de ter agido segundo aquelas manifestações, ou de não ter promovido a revisão de atos praticados como nelas recomendado, ainda mais se não há dúvida quanto à lisura dos pareceres ou à idoneidade de quem os prolatou. Nesses casos, não tendo havido conduta movida por imprudência, imperícia ou negligência, não há culpa e muito menos improbidade. A ilegitimidade do ato, se houver, estará sujeita a sanção de outra natureza, estranha ao âmbito da ação de improbidade.’ (REsp nº 827.445/SP, Relator Ministro Luiz Fux, Relator p/ acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, in DJe 08.03.2010).

3. ‘A jurisprudência desta Corte já se manifestou no sentido de que se faz necessária a comprovação dos elementos subjetivos para que se repute uma conduta como ímproba (dolo, nos casos dos artigos 11 e 9º e, ao menos, culpa, nos casos do artigo 10), afastando-se a possibilidade de punição com base tão somente na atuação do mau administrador ou em supostas contrariedades aos ditames legais referentes à licitação, visto que nosso ordenamento jurídico não admite a responsabilização objetiva dos agentes públicos.’ (REsp nº 997.564/SP, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, in DJe 25.03.2010). 4. Agravos regimentais providos. (AgRg no REsp 1065588/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08.02.2011, DJe 21.02.2011).

Ademais, o STJ, ao diferenciar irregularidade de improbidade administrativa, faz verdadeiro juízo de proporcionalidade para sinalizar, em cada caso concreto, pela aplicabilidade ou não das sanções previstas no artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa. A título de exemplo, o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DISTINÇÃO ENTRE JUÍZO DE IMPROBIDADE DA CONDUTA E JUÍZO DE DOSIMETRIA DA SANÇÃO.

1. Hipótese em que o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul ajuizou Ação Civil Pública contra o Chefe de Gabinete do Município de Vacaria/RS, por ter utilizado veículo de propriedade municipal e força de trabalho de três membros da Guarda Municipal para transportar utensílios e bens particulares.

2. Não se deve trivializar a Lei da Improbidade Administrativa, seja porque a severidade das punições nela previstas recomenda cautela e equilíbrio na sua aplicação, seja porque os remédios jurídicos para as desconformidades entre o ideal e o real da Administração brasileira não se resumem às sanções impostas ao administrador, tanto mais quando nosso ordenamento atribui ao juiz, pela ferramenta da Ação Civil Pública, amplos e genéricos poderes de editar provimentos mandamentais de regularização do funcionamento das atividades do Estado.

3. A implementação judicial da Lei da Improbidade Administrativa segue uma espécie de silogismo – concretizado em dois momentos, distintos e consecutivos, da sentença ou acórdão – que deságua no dispositivo final de condenação: o juízo de improbidade da conduta (= premissa maior) e o juízo de dosimetria da sanção (= premissa menor).

4. Para que o defeito de uma conduta seja considerado mera irregularidade administrativa, exige-se valoração nos planos quantitativo e qualitativo, com atenção especial para os bens jurídicos tutelados pela Constituição, pela Lei da Improbidade Administrativa, pela Lei das Licitações, pela Lei da Responsabilidade Fiscal e por outras normas aplicáveis à espécie. Trata-se de exame que deve ser minucioso, sob pena de transmudar-se a irregularidade administrativa banal ou trivial, noção que legitimamente suaviza a severidade da Lei da Improbidade Administrativa, em senha para a impunidade, business as usual.

5. Nem toda irregularidade administrativa caracteriza improbidade, nem se confunde o administrador inábil com o administrador ímprobo. Contudo, se o juiz, mesmo que implicitamente, declara ou insinua ser ímproba a conduta do agente, ou reconhece violação aos bens e valores protegidos pela Lei da Improbidade Administrativa (= juízo de improbidade da conduta), já não lhe é facultado – sob o influxo do princípio da insignificância, mormente se por ‘insignificância’ se entender somente o impacto monetário direto da conduta nos cofres públicos – evitar o juízo de dosimetria da sanção, pois seria o mesmo que, por inteiro, excluir (e não apenas dosar) as penas legalmente previstas.

6. Iniquidade é tanto punir como improbidade, quando desnecessário (por atipicidade, p. ex.) ou além do necessário (= iniquidade individual), como absolver comportamento social e legalmente reprovado (= iniquidade coletiva), incompatível com o marco constitucional e a legislação que consagram e garantem os princípios estruturantes da boa administração.

7. O juiz, na medida da reprimenda (= juízo de dosimetria da sanção), deve levar em conta a gravidade, ou não, da conduta do agente, sob o manto dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que têm necessária e ampla incidência no campo da Lei da Improbidade Administrativa.

8. Como o seu próprio nomen iuris indica, a Lei 8.429/92 tem na moralidade administrativa o bem jurídico protegido por excelência, valor abstrato e intangível, nem sempre reduzido ou reduzível à moeda corrente.

9. A conduta ímproba não é apenas aquela que causa dano financeiro ao erário. Se assim fosse, a Lei da Improbidade Administrativa se resumiria ao art. 10, emparedados e esvaziados de sentido, por essa ótica, os arts. 9 e

11. Logo, sobretudo no campo dos princípios administrativos, não há como aplicar a lei com calculadora na mão, tudo expressando, ou querendo expressar, na forma de reais e centavos. (...). (REsp 769317/AL, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 27.03.2006). Ora, se é assim no campo penal, com maior razão no universo da Lei de Improbidade Administrativa, que tem caráter civil.

12. Recurso Especial provido, somente para restabelecer a multa civil de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), afastadas as sanções de suspensão de direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público, pretendidas originalmente pelo Ministério Público. (REsp 892.818/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11.11.2008, DJe 10.02.2010)” .

A caracterização dos atos de improbidade administrativa demanda a demonstração do elemento subjetivo do agente.

Os tipos previstos nos artigos 9º e 11 da Lei n° 8.429/92, comportam punição apenas na forma dolosa.

Os atos a que se refere o artigo 10 da mesma lei, aqueles que causam dano ao erário, podem ser punidos tanto na modalidade dolosa quanto na culposa.

Além do elemento subjetivo, para a conformação de ato de improbidade administrativa é exigida, de acordo com a jurisprudência predominante no Superior Tribunal de Justiça, a presença de má-fé no atuar do agente público ou do terceiro que também atua na conduta ou se beneficia do ato ímprobo.

Desse modo, não está evidenciado o dolo do administrador público, o que configura mera irregularidade administrativa.

A conduta perpetrada não se reveste de grau de ofensividade suficiente para ser alcançada pela Lei de Improbidade Administrativa, primeiro pela ausência de precedentes e segundo pela ausência de conduta dolosa.

Portanto, ausentes, no caso concreto, que o Apelado tenha agido com dolo ou má-fé contra a Administração e interesse público, impõe-se a extinção da ação de improbidade administrativa ajuizada contra ele.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE DOLO– MERA IRREGULARIDADE - VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO

A Lei 8.429/1992 é instrumento salutar na defesa da moralidade administrativa, porém sua aplicação deve ser feita com cautela, evitando-se a imposição de sanções em face de erros toleráveis e meras irregularidades.

Nessa linha de pensamento, se não estiver evidenciado o dolo do administrador público, o que configura mera irregularidade administrativa, deve o magistrado aplicar a Lei de Improbidade Administrativa com a devida cautela, na medida em que não se pode determinar suas penalidades em face de erros toleráveis ou, ainda, de meras irregularidades administrativas.

A conduta não se reveste de grau de ofensividade suficiente para ser alcançada pela Lei de Improbidade Administrativa, primeiro pela ausência de precedentes e segundo pela ausência de conduta dolosa.

Nem toda ilegalidade pode ser erigida em ato de improbidade administrativa.

Há a necessidade de incidir em dolo e má-fé.

Não tendo o Ministério Público se desincumbido do ônus de provar a existência de danos ao erário, a improcedência da pretensão de ressarcimento é medida impositiva.

(N.U 0007622-22.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 15/10/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILDIADE POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PERMUTA DE IMÓVEL PÚBLICO – ATO JULGADO LEGAL EM ANTERIOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO DE IRREGULARIDADE OU MESMO PREJUÍZO AO ERÁRIO – AÇÃO EXTINTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora não cause litispendência, constatado que em anterior ação foi reconhecida a legalidade e regularidade do ato de permuta de imóvel público, que passa a ser objeto de ação de improbidade administrativa, deve ser considerado o reflexo da decisão, para efeito de afastar os indícios a sustentar a gravidade da condenação por atos ímprobos.

2 - Ausentes, no caso concreto, ao menos indícios de que os agentes tenham agido com dolo ou má-fé contra a Administração e interesse público,

impõe-se a extinção da ação de improbidade administrativa ajuizada contra eles, a fim de evitar o andamento de lide temerária, cujos efeitos são reconhecidamente deletérios à reputação e à vida dos agentes públicos.

(N.U 0011918-19.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020).

Esse é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. NÃOCONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF e 211/STJ. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 11 DA LEI 8.429/92. ELEMENTO SUBJETIVO. NÃO-COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

1. Inexiste violação do art. 535, II, do Código de Processo Civil, quando o aresto recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.

2. A ausência de prequestionamento do dispositivo legal tido como violado torna inadmissível o recurso especial. Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ.

3. Na hipótese dos autos, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra o prefeito do Município de Ponte Nova/MG e Secretários Municipais, em face de supostas irregularidades ocorridas em licitação para a locação de máquinas e veículos.

4. O entendimento majoritário desta Corte Superior é no sentido de que a configuração de ato de improbidade administrativa exige, necessariamente, a presença do elemento subjetivo, inexistindo a possibilidade da atribuição da responsabilidade objetiva na esfera da Lei 8.429/92. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido” (STJ - REsp: 891408 MG 2006/0215123-3, Relator: Ministra DENISE ARRUDA, Data de Julgamento: 25/11/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2009).

Desta maneira, constata-se que estamos diante de um caso de inabilidade do Recorrido como gestor público, e não de uma improbidade administrativa.

Assim, não havendo enriquecimento ilícito e nem prejuízo ao erário municipal, mas despreparo do administrador, não cabem as punições previstas na Lei n° 8429/92, isto porque a lei alcança o administrador desonesto, não o inábil
(Precedente: STJ. Resp n° 213994/MG. Rel. Min. Garcia Vieira. Publicado em 17/09/1999).

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – REPROVAÇÃO DAS CONTAS DE GESTÃO PELO TCE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO – ATO ÍMPROBO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A mera ilegalidade do ato ou inabilidade do agente público que o pratica nem sempre constitui improbidade administrativa. Destarte, ausente provas que indiquem, de forma segura, a ocorrência de má-fé em sua conduta, elemento indispensável para a configuração do ato ímprobo, a improcedência dos pedidos deve ser ratificada.

(N.U 0002362-94.2011.8.11.0005, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020).

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPROVAÇÃO DE CONTAS ANUAIS PELO TCE – SUPOSTO RETARDAMENTO DE ATO DE OFÍCIO OU OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAR CONTAS – JUSTIFICATIVAS PRESTADAS A DESTEMPO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO, ALÉM DO ELEMENTO SUBJETIVO, MÁ-FÉ OU DOLO – PRECEDENTES DO STJ – ATOS NÃO CARACTERIZADOS COMO ÍMPROBOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência, especialmente a do Superior Tribunal de Justiça, consolidou entendimento sobre a indispensabilidade da efetiva demonstração de enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou violação dos princípios que regem a atuação da Administração Pública, bem como da presença de dolo, nos casos dos artigos 9º e 11 da Lei de Improbidade Administrativa, ou, ao menos, culpa grave, quando tratar-se de modalidade tipificada no artigo 10 da Lei nº. 8.429/92.

O tipo descrito no art. 11, incisos II e VI, da Lei nº. 8.429/92, dizem respeito, expressamente, ao retardamento indevido de ato de ofício e à falta de prestação de contas, e não à sua extemporaneidade, ou à sua rejeição por defeitos documentais, ou à aprovação com ressalvas, não se admitindo uma interpretação extensiva para impingir ao agente público sanção decorrente de conduta que o legislador não previu como ímproba.

A mera ilegalidade do ato ou inabilidade do agente público que o pratica nem sempre pode ser enquadrada como improbidade administrativa. O ato ímprobo, além de ilegal, é pautado pela desonestidade, deslealdade funcional e má-fé. Precedentes do STJ.

(N.U 0000193-61.2009.8.11.0052, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018).

Conclui-se, pois, que, uma vez que as irregularidades apontadas pelo Ministério Público não caracterizam, por si sós, ato de improbidade administrativa; como não restou comprovado ter havido dano ao erário, nem conduta dolosa dos agentes, é de ser mantida a sentença que afastou a acusação do Ministério Público de prática de atos de improbidade administrativa.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021